Tribunal: TJPA
Processo: 0007144-45.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007144-45.2018.8.14.0061

APELANTE: ERISVALDO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INCÊNDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, §2º, II, "a", do Código Penal, consistente em causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio das vítimas, fato ocorrido em 31/05/2018, por volta de 21h30min, no Município de Tucuruí.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do crime de incêndio, justificando a absolvição do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 158 do CPP, quando a infração penal deixa vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, não podendo ser suprido por confissão do acusado ou por outros meios de prova. O art. 173 do CPP exige, no caso de incêndio, a verificação da causa, local de início, perigo resultante, extensão do dano e demais circunstâncias. No caso dos autos, embora a acusação tenha sustentado a impossibilidade de realização da perícia, em razão da não preservação do local, os elementos constantes indicam que o incêndio foi combatido pelos bombeiros, o que demonstra que os vestígios estavam disponíveis para a realização da perícia. Assim, ausente justificativa idônea para a não realização do exame pericial, as provas testemunhais e documentais não suprem a sua falta, restando ausente a comprovação da materialidade delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de perícia em crime que deixa vestígios impõe a absolvição, salvo desaparecimento ou impossibilidade justificada de sua realização, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso conhecido e provido, para absolver o acusado da imputação descrita no art. 250, §2º, II, "a", do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame pericial no crime de incêndio, sem justificativa idônea, impede a comprovação da materialidade delitiva. 2. Provas testemunhais e documentais não suprem a exigência legal prevista nos arts. 158 e 173 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 939339/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC 798064/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Erisvaldo Rodrigues de Souza, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 09 dias multa, em virtude de ter o denunciado praticado a conduta descrita no
art. 250, §2º, II, "a", do Código Penal (incêndio qualificado)
.

Narra a denúncia
presente à ID 24035794, de forma sintética, que: “
(...), no dia 31/05/2018. por volta de 21h:30min, neste Município (local descrito nos atos), o DENUNCIANDO ameaçou de mal injusto e grave, bem como causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio das vítimas MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, CLAUDIANA COSTA BARROSO e AGENOR DA CONCEIÇÃO BARROSO
”.

Em razões recursais apresentadas à ID 24035943,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada ausência de laudo pericial nos autos para comprovar o elemento material da infração.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo não provimento do recurso manejado.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual/Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada ausência de laudo pericial nos autos para comprovar o elemento material da infração.

Analisando o processo como um todo, vejo que razão assiste a defesa do acusado.

Nos termos do art. 158 do CPP: "
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
".

Esse dispositivo é complementado pelo art. 173 do CPP, que diz: "
No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
".

No caso dos autos, apesar da acusação afirmar que houve a impossibilidade de se proceder perícia em virtude de não preservação do local do crime, nos seguintes termos: “
No caso em contexto, a ausência do laudo pericial foi devidamente justificada, uma vez que o local do crime não foi preservado em condições adequadas para a realização da perícia dada a intensidade e propagação das chamas, estas que tomaram a casa em questão de segundos não restando tempo sequer para que as vítimas pudessem salvas seus animais domésticos
.”

A questão que se coloca, portanto, é se houve ou não o desaparecimento dos vestígios para justificar a não realização do exame pericial e o suprimento de sua falta com as provas documentais e orais.

E, do que se pode extrair do autos, a argumentação da acusação é tão somente no sentido de que as provas produzidas seriam suficientes para demonstrar seguramente a ocorrência do incêndio e sua autoria, mas, a meu ver, não houve o desaparecimento dos vestígios pois, se o incêndio foi combatido pelos bombeiros, significa que o vestígio estava completamente à disposição para a realização do exame pericial, especificamente a respeito dos elementos constantes do art. 173 do CPP, razão pela qual conclui-se que provas documentais e orais não são suficientes para comprovar a materialidade do delito de incêndio no caso em estudo.

Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, “
o laudo técnico sobre o incêndio é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de incêndio, porque, como determina o referido dispositivo legal, com a perícia verifica-se o motivo e o local em que iniciou o fogo, o perigo que possa ter ocorrido para a vida e para o patrimônio alheios, bem como a extensão do dano e seu valor, além de outras circunstâncias que possam interessar ao esclarecimento dos fatos
” (Tratado de Direito Penal – Parte Especial. v.4. São Paulo: Saraiva, 2022. p. 325).

Na hipótese, a meu ver, inexistindo qualquer justificativa para a não realização da perícia, as provas testemunhais, as fotos tiradas do local e a confissão parcial do acusado procedida em sede policial não bastam para alicerçar a condenação, mostrando-se imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, pois a delineação de sua causa é decisiva para se concluir a materialidade delitiva.

Esse entendimento já encontra-se sedimentado pela própria Corte Cidadã.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DESPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS NÃO JUSTIFICADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. (...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de perícia no crime de incêndio somente pode ser suprida por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. 5. No caso, não houve justificativa idônea para a não realização do exame pericial, sendo insuficientes as provas documentais e orais para comprovar a materialidade do delito. 6. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência das Turmas da 3ª Seção desta Corte, que exige a realização do exame pericial em crimes que deixam vestígios.7 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 939339 RS 2024/0315740-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. LAUDO INDIRETO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ainda que a materialidade do crime de incêndio esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos ou com fotografias, mostra-se imprescindível a realização de perícia, nos termos dos arts. 158 e 173 do Código de Processo Penal. 2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do paciente nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 798.064/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Nesse contexto, ausente prova pericial apta a comprovar a materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, absolvendo o acusado Erisvaldo Rodrigues de Souza da conduta delitiva que lhe foi atribuída descrita no art. 250, §2º, II, "a", do Código Penal (incêndio qualificado), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 01/07/2025